Tribunal: TJBA
Processo: 8027292-03.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027292-03.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DILEMAR FERREIRA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MOZART SANTOS LIMA FILHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-SAEB) e outros (2)

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS A MAIOR A
O ERÁRIO
. LEGALIDADE DA DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n° 8027292-03.2023.8.05.0000
, em que figura como impetrante
DILEMAR FERREIRA DA CONCEICAO
e como impetrado
SUPERINTENDENTE DA SUPREV
e OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conceder a segurança
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator